Tribunal: STF
Processo: ARE 1315508
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por JOAO CARLOS AGOSTINI e por MAURÍCIO AMPESSAM contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO .
    O apelo extremo de JOAO CARLOS AGOSTINI foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "DIREITO PENAL. CONTRABANDO. CIGARRO. ART. 334 DO CP (REDAÇÃO ANTERIOR A LEI Nº 13.008/14). INÉPCIA DA DENÚNCIA. CONEXÃO E CONTINÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. NULIDADE POR DERIVAÇÃO. DENÚNCIA ANÔNIMA. DESRESPEITO AO TRATADO FIRMADO ENTRE O BRASIL E O CANADÁ. INTERCEPTAÇÕES OCORRIDAS FORA DO PRAZO LEGAL. JUNTADA DOS VÍDEOS DAS TESTEMUNHAS INQUIRIDAS EM AUDIÊNCIA. AUTORIA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DETRAÇÃO PENAL.
    1. A alegação de inépcia da denúncia só pode ser acolhida quando demonstrada inequívoca deficiência, a impedir a compreensão da acusação, em flagrante prejuízo à defesa, ou na ocorrência de qualquer das falhas apontadas no artigo 41 do CPP, o que não se afigura na hipótese.
    2. Conforme enunciado da Súmula 235 do STJ:'A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.'
    3. As diligências requeridas pela defesa restaram deferidas ao longo da instrução processual, além do livre e irrestrito acesso a todos os elementos de prova, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
    4. Considerando que após a denúncia anônima foram realizadas diligências preliminares no sentido de confirmar a sua veracidade, para somente em momento posterior dar início ao procedimento apuratório, não se vislumbra qualquer nulidade.
    5. Quanto ao trâmite da solicitação do monitoramento dos aparelhos Blackberry, não se aplica o Tratado de Assistência Mútua em Matéria Penal entre o Brasil e o Canadá, na medida em que os terminais monitorados eram cadastrados em território nacional e tão somente o banco de dados se localizava na sede da empresa no exterior, não constituindo o monitoramento ato de cooperação internacional entre Estados.
    6. Tendo sido disponibilizado o amplo acesso aos documentos produzidos e áudios interceptados durante o período em que perdurou o monitoramento, o que permitiu o controle dos prazos das interceptações, a existência de eventual vício no procedimento de monitoramento é ônus da defesa, a teor do art. 156, do CPP, que nada trouxe para amparar a tese invocada em seu favor.
    7. Estando os áudios em perfeitas condições técnicas, é prescindível a juntada de material em vídeo, diante da possibilidade de redução a termo dos depoimentos das testemunhas, a teor do disposto no art. 216 do CPP, sem a utilização de qualquer recurso audiovisual.
    8. Ao contrário do quanto alega a defesa, há nos autos prova robusta da autoria, consubstanciada especialmente nas interceptações telefônicas, na apreensão do veículo e nos depoimentos das testemunhas de acusação, que revelam de forma induvidosa a participação dos réus na empreitada criminosa, não havendo que se falar em insuficiência probatória a autorizar a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
    9. Nos termos do enunciado n.º 444 da Súmula do STJ: 'É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.'
    10. A seção criminal esta corte já decidiu que o julgador poderá, em segundo grau de jurisdição, proceder ao ajuste da dosimetria, mormente porque o Tribunal não está limitado às vetoriais elencadas pelo magistrado de primeiro grau, permitindo-se a readequação, ainda que por fundamentos diversos, desde que não ultrapasse o quantum da pena fixada pelo juízo de primeiro grau.
    11. É assente o entendimento desta Corte no sentido de majorar a pena-base em 1 (um) mês para cada 30 mil maços de cigarros.
    12. Na hipótese, não há óbice à substituição da reprimenda por penas alternativas, bem como ao regime inicial aberto, a teor do art. 33, §§ 2º, alínea 'c', e 3º, do Código Penal.
    13. A detração a ser aplicada ainda no processo de conhecimento tem a finalidade de garantir ao condenado o direito à progressão de regime, já computado o tempo de encarceramento cautelar, não servindo, porém, para fixação do regime inicial de cumprimento da pena, que será decorrente do total da condenação fixada na sentença. Precedente da 4ª Seção desta Corte."
    No recurso extraordinário de JOAO CARLOS AGOSTINI sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XII e § 1º; 60, § 4º, inciso IV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Quanto à insurgência de JOAO CARLOS AGOSTINI, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "3.3. Cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas. A defesa alega cerceamento de defesa no tocante à produção de provas que reputou relevantes e que foram indeferidas pelo magistrado, alegando nulidade de todos os atos processuais subsequentes.
    Sem razão, todavia.
    Na defesa prévia (evento 24) o apelante requereu a produção das seguintes provas:
    (...)
    Com efeito, como bem destacado na sentença, o argumento de que houve cerceamento de defesa foi afastado conforme de infere dos eventos 890 e 953 do feito 5010938-09.2013.4.04.7002. As decisões em que se indeferiu alguma diligência requerida pela defesa se encontram devidamente fundamentadas e justificadas, sendo calcadas principalmente no quanto havia sido produzido a título de prova e do quanto informado, tanto pela Polícia, quanto pela empresa RIM/BlackBerry.
    Nesse contexto, as renovações das diligências em nada contribuiriam para o deslinde do feito, que não poderia permanecer indefinidamente no aguardo de provas impossíveis de serem produzidas.
    (...)
    3.4. Nulidade absoluta por ilicitude da prova por derivação - delação anônima. As Defesas de MAURICIO AMPESSAN e de JOÃO CARLOS AGOSTINI sustentam que a investigação que deu causa a 'Operação Dupla Face' teve origem em 'denúncia anônima' que não teria sido corroborada por outros elementos de prova antes que fosse postulada e deferida a quebra do sigilo telefônico dos primeiros investigados e, por tal razão, advogam a tese de nulidade de todas as interceptações telefônicas levadas a efeito no bojo do referido pedido de quebra de sigilo de dados telefônicos. Ou seja, por ilicitude derivada, todos os atos procedimentais posteriores à juntada da gravação aos autos do inquérito estariam eivados de nulidade.
    Não prospera o argumento defensivo.
    Com efeito, a denúncia anônima constituiu apenas o ponto de partida para o início das investigações. Na representação inicial acostada no evento 1 do Pedido de Quebra de Sigilo, a Autoridade Policial descreveu que com as técnicas tradicionais de investigação apenas foi possível constatar a existência de uma organização criminosa especializada no descaminho e contrabando e seus prováveis membros.
    O exaurimento das vias ordinárias de investigação e as dificuldades encontradas para a continuidade da colheita de informações que levassem aos reais responsáveis pela internalização irregular de mercadorias ficam evidentes no seguinte trecho da representação inicial:
    (...)
    Veja-se que, diversamente do que pretende fazer crer a defesa, após a delação anônima foram realizadas diligências no sentido de confirmar a sua veracidade. Tanto que o pedido de quebra de sigilo de dados telefônicos somente foi procedido após o exaurimento da vias ordinárias de investigação. 
    (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Já quanto à insurgência de MAURÍCIO AMPESSAM, verifica-se que o recurso extraordinário não foi admitido pelo seguinte fundamento: ausência de tópico de RG devidamente fundamentado (art. 102, § 3º, da CF/88) e não cabimento de RE quando a tese recursal é eminentemente infraconstitucional.
    A parte agravante, todavia, deixou de impugnar especificamente o seguinte fundamento: ausência de tópico de RG devidamente fundamentado (art. 102, § 3º, da CF/88).
    A jurisprudência da Corte já assentou ser inviável o agravo em recurso extraordinário que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso, a teor da Súmula 287/STF.
    A propósito, confira-se o julgado:
    "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo contra a inadmissão do processamento do recurso extraordinário pelo juízo de origem. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. 
    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. 
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita" (ARE nº 1.189.373/RS - AgR, Tribunal Pleno; Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/5/19).
    Nesse sentido, vejam-se ainda os seguintes precedentes: ARE nº 1.123.973/AP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18; ARE nº 1.076.524/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/2/19; ARE nº 1.161.442/PE – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/2/19; ARE nº 1.1.135.071/RJ – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/9/18; ARE nº 890.639/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/10/17.
    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente